Tribunal: STF
Processo: HC 231894
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de J. R. V. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    2. No caso, destacou a Corte de origem que "não há demonstração inequívoca de que a presença do apelante seja imprescindível aos cuidados e bem estar do enteado", não sendo possível a alteração da conclusão na presente via. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 827.583 AgRg, ministra Laurita Vaz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “substituir a segregação cautelar do paciente pela prisão domiciliar com a cumulação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da conjugação dos artigos 318, incisos III e VI, e 319, ambos do Código de Processo Pena”.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim resumido:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO SHIPPING BOX. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE PADRASTO DE MENOR DE 12 ANOS. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A PRESENÇA DO PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS E BEM ESTAR DO ENTEADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Inicialmente, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, observo que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes).



     



    No presente caso, conforme bem ressaltou o ato coator impugnado, “destacou a Corte de origem que "não há demonstração inequívoca de que a presença do apelante seja imprescindível aos cuidados e bem estar do enteado" (fl. 561), não sendo possível a alteração da conclusão na presente via. ”.



    Assim, conforme corroborado pelas instâncias ordinárias, a parte impetrante não se desobrigou de comprovar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do enteado menor, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade. 



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Registre-se, por fim, que para divergir do entendimento fixado pelas instâncias de origem seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    ‘HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Não evidencio teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada que, caso existente, autorizaria a concessão da ordem de ofício (art. 654, §2º, do CPP).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente